Tribunal: TJDFT
Processo: 0725362-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0725362-93.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: GERANILDES MEDEIROS DOS SANTOS, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO GERANILDES MEDEIROS DOS SANTOS e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA interpuseram agravo de instrumento da r. decisão proferida no cumprimento individual de sentença coletiva proposto contra o DISTRITO FEDERAL, nos seguintes termos: “As partes foram devidamente intimada a se manifestar acerca dos cálculos da contadoria. O DISTRITO FEDERAL, concordou com a atualização do cálculos. O credor, por sua vez, manifestou discordância, sob o argumento que o STF concluiu julgamento dos embargos de declaração interpostos no RE 870.947 e os rejeitou sem implementar modulação de efeito da decisão que declarou a inconstitucionalidade da utilização do índice de remuneração da poupança como parâmetro de correção monetária para as condenações impostas contra a Fazenda Pública. Em que pese o alegado, os índices objeto da demanda em tela já foram amplamente discutidos (ID 31772713) e, portanto, encontra-se sob o manto protetor da coisa julgada. Neste contexto, homologo os cálculos da contadoria. Expeçam-se os respectivos requisitórios. Intimem-se.” Os agravantes-credores argumentam que não há preclusão para correção de erro nos cálculos em decorrência do uso indevido de índice de atualização, por se tratar de matéria de ordem pública; que o i. Juízo a quo não observou que nos cálculos apresentados pelo credor à época do pedido de cumprimento de sentença, foi aplicada a TR a partir de 30/06/09, visto que era este o índice aplicável, devido ao efeito suspensivo concedido pelo e. Min. Luiz Fux aos embargos de declaração opostos no RE 870.947/SE; que, entre o pedido de cumprimento de sentença e a prolação da r. decisão agravada sobrevieram fatos novos que deveriam ter sido considerados pelo i. Juízo a quo, visto que a correção monetária é de ordem pública e pode ser revista de ofício pelo Magistrado a qualquer tempo; que a correção monetária é pedido implícito, art. 322, § 1o, do CPC, e consectário lógico da condenação, razão pela qual o índice aplicável poderia ter sido corrigido pelo i. Juízo a quo; que, diante da posterior declaração da inconstitucionalidade, incide a cláusula rebus sic stantibus, art. 505, inc. I, do CPC, de modo que, até a realização do pagamento, os juros e a correção monetária devem observar as disposições legais então vigentes; que a jurisprudência admite a relativização da preclusão e da coisa julgada nas hipóteses em que a questão controvertida é decidida em sede de recurso repetitivo ou de repercussão geral; que a r. decisão agravada contraria o princípio da economia processual, pois, se mantida, será necessária a propositura de nova ação para postular a complementação decorrente da diferença entre a utilização do IPCA-E e o índice de remuneração da poupança e que o i. Juízo a quo não observou a eficácia vinculante das decisões proferidas pelo e. STF no RE 870.947 e na ADI 5348, quanto à declaração de inconstitucionalidade da utilização do índice de remuneração da poupança como parâmetro de correção monetária para as condenações impostas contra a Fazenda Pública, em afronta ao art. 102, § 2o, da CF e art. 927, inc. III, do CPC. Pedem a antecipação da tutela recursal para determinar a remessa dos autos à Contadoria Judicial, a fim de que sejam elaborados os cálculos dos valores devidos com aplicação do IPCA-E a partir de 30/06/09, em substituição à TR. No mérito, pugnam pelo provimento do recurso para reformar a r. decisão e confirmar a medida. É o relatório. Decido. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Da análise dos autos originários, vê-se que o pedido de cumprimento refere-se à r. sentença proferida na ação coletiva no 39.376/94, que concedeu aos servidores substituídos pelo SINDIRETA/DF o pagamento da reposição salarial oriunda do Plano Collor no percentual de 84,32%, além dos honorários advocatícios arbitrados pelo i. Juízo a quo, portanto, proposto pelo devedor principal e pelo i. Advogado. A r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara da Fazenda Pública de Brasília julgou parcialmente procedente o pedido, in verbis: “Isso posto, JULGO PROCEDENTE em parte o pedido para condenar o DF a pagar aos Autores os reajustes em seus vencimentos, como requerido na inicial” (id. 29464202, págs. 18-20) Interpostas apelações pelas partes, a 4a Turma Cível deste e. TJDFT deu parcial provimento ao recurso do Distrito Federal apenas para limitar as diferenças devidas ao período de 1o/04/90 até 23/07/90 (id. 29464202, pág. 27), mantendo, no mais, a r. sentença. O v. acórdão possui a seguinte ementa: “SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL. PLANO COLLOR (84,32%). Na órbita da administração direta e autárquica do Distrito Federal, não houve incidência da Medida Provisória número 154/90 e da Lei número 8.030/90. O reajuste de vencimentos de funcionários do Distrito Federal, assegurado pela Lei local número 38/89, de acordo com o IPC, só veio a ser revogado pela Lei local número 117, de 23 de julho de 1990, quando o percentual de 84,32%, correspondente à inflação apurada no período de 16 de fevereiro a 15 de março de 1990, já constituía direito adquirido dos servidores públicos locais. Precedente do STF no RE número 159.228-1/DF, primeira turma, Rel. Min. CELSO DE MELLO, unânime, 23/08/94. Deferimento do reajuste de 84,32%, limitado, todavia, ao período de 01/04/90 até 23/07/90, de acordo com a jurisprudência da Corte Suprema (segunda Turma - AG/RE número 145.006-2-Rel. Min. Maurício Corrêa - unânime - 13/02/96).” (Acórdão 86939, APC3904096, Relator: MARIO MACHADO, Revisora: CARMELITA BRASIL,4a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/1996, publicado no DJU SEÇÃO 3: 21/8/1996. Pág.: 14) Na petição do cumprimento de sentença, requerido em 25/02/19, vê-se que a agravante-credora elaborou os cálculos com a adoção dos seguintes índices: de 01/04/90 a 29/06/09, pelo INPC, e de 30/06/09 a 30/06/17 (data final da atualização), pela TR. Ainda, foram aplicados juros de mora 1% ao mês a partir da citação até 31/07/01 e de 0,5% a partir de 01/08/01 até 30/06/2017, o que totalizou a importância devida de R$ 10.223,58 (id. 29463922). O pedido recursal é para que seja aplicado o IPCA-E a partir de 30/06/09, esclarecendo a agravante-credora que, quando propôs o cumprimento de sentença, utilizou a TR na elaboração dos cálculos em razão do efeito suspensivo concedido pelo e. Min. Luiz Fux aos embargos de declaração opostos no RE 870.947/SE. Inicialmente, cumpre assentar que não há preclusão ou coisa julgada quanto ao índice de correção monetária aplicável sobre o débito judicial, o qual é consectário da condenação e tem por finalidade garantir a efetiva recomposição do poder aquisitivo da moeda. Sobre a matéria, destaco julgado do e. STJ, in verbis: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AFRONTA AO ARTIGO 1o-F DA LEI 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. RESP 1.495.144/RS E RE 870.947/SE. NATUREZA PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA AOS PROCESSOS EM CURSO. AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. 1. "A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.112.746/DF, afirmou que os juros de mora e a correção monetária são obrigações de trato sucessivo, que se renovam mês a mês, devendo, portanto, ser aplicada no mês de regência a legislação vigente. Por essa razão, fixou-se o entendimento de que a lei nova superveniente que altera o regime dos juros moratórios deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de execução. Não há, pois, nesses casos, que falar em violação da coisa julgada." (EDcl no AgRg no REsp 1.210.516/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 25/9/2015). 2. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 1771560/DF, Rel. Ministro Ministro BENEDITO GONÇALVES, Primeira Turma, DJE: 13/05/2020, grifos nossos). Desse modo, considerada a ausência de preclusão ou de coisa julgada na espécie, passa-se a analisar o índice de atualização monetária aplicável ao débito. A condenação ainda não está incluída em precatório, assim, aplicável o julgamento do e. STF no RE 870.947/SE (Tema 810), realizado sob a sistemática dos recursos repetitivos, e que apresenta a seguinte ementa: “Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5o, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5o, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado. 2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII) repugna o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido.” (RE 870947, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017) Na oportunidade, o e. STF fixou a seguinte tese quanto à correção monetária: “O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina atualização monetária das condenações impostas à fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.” Portanto, inaplicável a TR para a correção monetária do débito porque o art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei 11.960/09, foi declarado inconstitucional pelo e. STF, por não refletir a variação do poder aquisitivo da moeda. Destaque-se que os embargos de declaração opostos do referido acórdão foram rejeitados pelo Plenário do c. STF em 03/10/19, e o trânsito em julgado ocorreu em 03.03.20. Ultrapassada a questão da inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei 11.960/09, para a correção monetária dos débitos da Fazenda, passa-se à definição de qual o índice aplicável. O e. STJ, no julgamento do REsp 1.495.146/MG (Tema 905), sob a sistemática dos recursos repetitivos, estabeleceu, detalhadamente e, para cada espécie de débito, a forma de sua atualização, bem como os juros de mora incidentes, in verbis: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO." TESES JURÍDICAS FIXADAS. 1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. 1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário. 1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório. 2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária. 3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação. 3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E. 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. 3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital. 3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). 3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices. 4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto." SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. 5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) - nem para atualização monetária nem para compensação da mora -, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido. 6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ.” (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018) A condenação objeto da lide é relativa ao pagamento de diferença devida a servidor público, portanto, aplicável o item 3.1.1 do precedente. Assim, diante da orientação do e. STJ em julgamento de recurso repetitivo, está evidenciada a probabilidade do direito quanto à adoção do IPCA-E a partir de 30/06/09. Sobre a matéria em exame, decidiu recentemente este e. TJDFT, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO DOS DANOS NA APELAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. DIES A QUO. SÚMULA 362 STJ. EFEITO SUSBSTITUTIVO. ART. 1.008 DO CPC. INCIDÊNCIA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. JULGAMENTO DOS EMBARGOS OPOSTOS NO RE No 870.947 (TEMA 810). EFEITO EX TUNC. Tema 905 do STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. DEFERIMENTO. RATIFICAÇÃO. SOBRESTAMENTO DO FEITO. REVOGAÇÃO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. SEM MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS. [...] 2. Para fins de atualização monetária, em substituição ao índice oficial de remuneração da caderneta de poupança (TR), o IPCA-E deve ser utilizado para todas as condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, tanto na fase de conhecimento quanto na fase executiva, em razão do STF ter declarado a inconstitucionalidade, (i) em sede de controle concentrado por ocasião do julgamento das ADI's n. 4.357 e 4.425 (para fins de expedição de precatórios) e, posteriormente, (ii) por conta do julgamento do Tema de Repercussão Geral n. 810 afetado ao julgamento do RE n.o 870.947/SE (para fins de processo de conhecimento), ante a aplicação imediata aos processos em curso que este rito prevê, independentemente do trânsito em julgado, com efeitos ex tunc. 3. Nesse sentido, em razão da rejeição, por maioria do Plenário do STF, de todos os embargos de declaração, mantendo incólume o acórdão anteriormente proferido neste Recurso Extraordinário (decisão proferida em 03/10/2019 e publicada no dia 18/10/2019), inexiste razão para a modulação da decisão que declarou a inconstitucionalidade do art.1° F, da Lei no 9.494/1997, que determinava a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), para fins de atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública. 4. Por conseguinte, considerando que após o julgamento, pelo STF, do Tema n. 810 da repercussão geral, o STJ apreciou o Tema n. 905 dos recursos especiais repetitivos e procedeu à enumeração dos índices cabíveis em cada período, em consonância com o decidido pelo STF, a depender da natureza jurídica da ação, são aplicáveis as seguintes teses: [...] 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E?. 5. Decisão monocrática que deferiu a concessão do pedido de efeito suspensivo. Ratificada. Sobrestamento do feito. Revogado. Agravo de Instrumento parcialmente provido. Correção monetária. Dies a quo. Data da publicação do acórdão da apelação. Honorários advocatícios. Fixação na origem. Inexistência. Majoração. Impossibilidade.” (0710159-28.2019.8.07.0000, Registro do Acórdão Número: 1253251, Data de Julgamento: 27/05/2020, 3a Turma Cível, Relator: ROBERTO FREITAS, DJE : 12/06/2020) O perigo iminente de dano também está presente, ante a determinação de expedição dos requisitórios contida na r. decisão, o que ocorrerá em valores que foram apurados mediante utilização de índice indevido de atualização monetária. Isso posto, concedo a antecipação da tutela recursal para determinar o retorno dos autos à Contadoria Judicial, a fim de que os cálculos (id. 65040731, autos originários) sejam refeitos, com a utilização do IPCA-E na atualização monetária a partir de 30/06/09. Ao agravado-devedor para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 27 de julho de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora